Tribunal: STF
Processo: ARE 1416179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR TEMPORÁRIO. INGRESSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO . ART. 121, § 3º, "A", DA LEI 6.880/80. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO TEMPO PRESTADO ANTERIORMENTE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECRETO 4.505/2002. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE E FALSA MOTIVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança requestada objetivando assegurar a permanência da impetrante, ora recorrente, nas fileiras do Exército, com a anulação do ato de licenciamento ex officio.



    2. A impetrante obteve provimento jurisdicional no Mandado de Segurança nº 0803978-77.2015.4.05.8300 (12ª Vara/PE) reconhecendo o direito de prosseguir no processo seletivo para a prestação de Serviço Militar Voluntário no cargo de Nutricionista do Exército Brasileiro (Edital nº 04-SSMR7/2014), decisão que ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de apreciação o Recurso Especial intentado pela União.



    3. Amparada na decisão judicial, a impetrante realizou as demais etapas do processo seletivo, vindo a ser convocada e prestou serviços de 24.02.2016 até 23.02.2019, quando fora licenciada ex officio, diante do indeferimento do pedido de prorrogação de tempo de serviço.



    4. É cediço que os militares temporários não gozam de estabilidade, já que a prorrogação do tempo de serviço, mediante engajamento ou reengajamento, encontra-se adstrita à esfera de discricionariedade e à conveniência da Administração Militar. O fato de a recorrente ter participado do processo seletivo e ingressado no serviço ativo na condição sub judice não têm o condão de assegurar a sua permanência nas fileiras das Forças Armadas.



    5 . O que foi assegurado no referido provimento judicial foi apenas a anulação do ato que determinou a sua eliminação do concurso, e não a sua permanência por tempo indeterminado no serviço ativo do Exército, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade no ato de licenciamento ex officio, eis que a impetrante, ao ingressar no Exército, tinha prévia ciência, por força de lei, da precariedade do seu vínculo.



    6 . Não há que falar, igualmente, em ilegalidade no cômputo no tempo anterior de serviço público para fins de fixação do limite de 08 (oito) anos de prestação do serviço militar temporário, previsto no Decreto n.º 4.502/2002 (ato normativo expedido sob expressa determinação legal eque serve de legislação de regência no tocante aos militares temporários), uma vez que a Lei n.º 6.391/67 facultou ao Poder Executivo a fixação de parâmetros quanto à regulamentação do serviço prestado pelo militar temporário, inexistindo, pois, exorbitação do poder regulamentar.



    7 . Quanto à alegação de desvio de finalidade e falsa motivação no ato impugnado, também não merece acolhimento. A impetrante foi licenciada após concluir o tempo de serviço a que estava obrigada na última prorrogação concedida (23.02.2018 a 23.02.2019), nos termos da alínea "a" do § 3º, da art. 121, da Lei 6.880/80, tendo sido indeferida a prorrogação por mais 12 meses, porque extrapolaria o limite máximo de 08 anos, somando-se o tempo de serviço público anterior.



    8 . A questão da inconveniência da permanência em serviço foi citada no parecer exarado pela Administração Castrense apenas para justificar que não se poderia conceder prorrogação por tempo fracionado, por mais 07 meses, até 24.09.2019, visto que isso traria transtornos a o HMAR, porquanto não haveria tempo hábil para a recomposição do efetivo antes de abril de 2020.



    9 . Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput, I e II; e 142, §3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Pois bem. É cediço que os militares temporários não gozam de estabilidade, já que a prorrogação do tempo de serviço, mediante engajamento ou reengajamento, encontra-se adstrita à esfera de discricionariedade e à conveniência da Administração Militar, nos exatos termos art. 121, § 3º, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares)c/c art. 25, II, do Decreto nº 3.690/2000.



    O fato de a recorrente ter participado do processo seletivo e ingressado no serviço ativo na condição sub judice não têm o condão de assegurar a sua permanência nas fileiras das Forças Armadas, sabido que o militar temporário não possui vitaliciedade assegurada ou presumida, e nem direito subjetivo à p rorrogação de seu tempo de serviço, não havendo óbice, dessa forma, a que fosse licenciada ex officio.



    Também não merece acolhida a alegação de que não poderia ter sido licenciada antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à participação no processo seletivo, e, por conseguinte, o ingresso no serviço militar voluntário.Como dito alhures, além de não contar com estabilidade, por ser militar temporária, o que lhe foi assegurado no referido provimento judicial foi apenas a anulação do ato que determinou a sua eliminação do concurso, e não a sua permanência por tempo indeterminado no serviço ativo do Exército, que depende da prorrogação do tempo de serviço, sujeitos ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.



    Não há que falar, igualmente, em ilegalidade no cômputo no tempo anterior de serviço público para fins de fixação do limite de 08 (oito) anos de prestação do serviço militar temporário, previsto no Decreto n.º 4.502/2002 (ato normativo expedido sob expressa determinação legal e que serve de legislação de regência no tocante aos militares temporários), uma vez que a Lei n.º 6.391/67 facultou ao Poder Executivo a fixação de parâmetros quanto à regulamentação do serviço prestado pelo militar temporário, inexistindo, pois, exorbitação do poder regulamentar.



    Quanto à alegação de desvio de finalidade e falsa motivação no ato impugnado, também não merece acolhimento. A impetrante foi licenciada após concluir o tempo de serviço a que estava obrigada na última prorrogação concedida (23.02.2018 a 23.02.2019), nos termos da alínea "a" do § 3º, da art. 121, da Lei 6.880/80,tendo sido indeferida a prorrogação por mais 12 meses, porque extrapolaria o limite máximo de 08 anos, somando-se o tempo de serviço público anterior.



    A questão da inconveniência da permanência em serviço foi citada no parecer exarado pela Administração Castrense apenas para justificar que não se poderia conceder prorrogação por tempo fracionado, por mais 07 meses, até 24.09.2019, visto que isso traria transtornos ao HMAR, porquanto não haveria tempo hábil para a recomposição do efetivo antes de abril de 2020. (id. 4058300.10270175)



    Destarte, inexiste ilegalidade a justificar a intervenção do Judiciário, eis que a impetrante, ao ingressar no Exército, tinha prévia ciência, por força de lei, da precariedade do seu vínculo, haja vista que o militar que não possui estabilidade pode, por conclusão de tempo de serviço ou estágio, ser licenciado, pois a Administração dispõe de poder discricionário para tal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente